Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Roubo simples. Prisão preventiva. Medidas cautelares suficientes.
1 - As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva.
2 - Não se justifica a prisão preventiva se o crime foi cometido sem violência real à pessoa, o paciente é primário e sem antecedentes, sem evidências a indicar que solto cometerá novos crimes ou que se furta à aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública.
3 - Ordem concedida.